Tribunal: TJDFT
Processo: 0700175-72.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DEVER DE OBSERVÂNCIA. FILHOS MENORES. NECESSIDADE DE ALIMENTOS PRESUMIDA. VALOR FIXADO. ADEQUAÇÃO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.
1. É dever de ambos os genitores contribuírem para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole. Sendo presumidas as despesas de filhos menores de idade com alimentação, saúde, moradia, educação e lazer.
2. De acordo com o disposto no § 1o, do art. 1.694 do Código Civil, na fixação de alimentos deve ser considerado o binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o alimentando receba o necessário para garantir a própria subsistência e o alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.
3. Ausentes elementos probatórios robustos que demonstrem a incapacidade de o alimentante arcar com o valor da obrigação alimentícia, não se mostra possível a redução dos alimentos fixados na sentença em 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos brutos do Apelante, excluídos os descontos compulsórios (INSS, IRPF e contribuição sindical) na equivalência de 20% (vinte por cento) para o alimentado mais velho e 15% (quinze por cento) para a alimentada.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios.